Tribunal: STF
Processo: ARE 1573119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por EDSON JORGE DO NASCIMENTO e por JOEL CARVALHO TEIXEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Os recursos de EDSON JORGE DO NASCIMENTO e JOEL CARVALHO TEIXEIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DENUNCIADO PELO CRIME DO ART. 2º, §§2, 3º 3 4º, II E IV, DA LEI 12850/2013 E FOI CONDENADO NO DELITO DO ART. 288-A, DO CP – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI PREVISTA NO ART. 383, DO CPP – (II) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO STJ NO SENTIDO DA FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO PARA ATUAR COMO JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA, ENSEJANDO A ATUAÇÃO DE SEU SUBSTITUTO LEGAL – (III) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (IN RATIONE MATERIAE), VISTO O RÉU SER POLICIAL MILITAR E A CONDUTA TER SIDO ATRIBUÍDA EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE QUE NÃO ESTÁ INSERIDA NO ART. 9º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – (IV) ILEGALIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, BASEADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA – A DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA LEGITIMA TANTO O INÍCIO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUANTO AS DILIGÊNCIAS NELE REALIZADAS - (V) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - TENDO O RÉU RESPONDIDO AO PROCESSO PRESO, DEVE PREVALECER A REGRA, CALCADA NA RAZOABILIDADE, DE QUE APÓS O JUÍZO DE CERTEZA ESTAMPADO NA CONDENAÇÃO, NÃO PODE O CONDENADO AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE, A NÃO SER QUE HAJA MUDANÇA FÁTICA SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR A LIBERDADE PROVISÓRIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS CAPAZ DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO.



    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENAS DE 07 ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES JOEL E LEANDRO; DE 06 ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES SÉRGIO LOURENÇO E EDSON JORGE; DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES ANDRÉ JUNIOR, MAX E AUGUSTO SÉRGIO; E DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO PARA O APELANTE JAILTON – PRELIMINARES REJEITADAS – (I) INÉPCIA DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO IN PROCEDENDO PORQUE O ACUSADO FOI DENUNCIADO PELO CRIME DO ART. 2º, §§2, 3º 3 4º, II E IV, DA LEI 12850/2013 E FOI CONDENADO NO DELITO DO ART. 288-A, DO CP – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI PREVISTA NO ART. 383, DO CPP – (II) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO STJ NO SENTIDO DA FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO PARA ATUAR COMO JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA, ENSEJANDO A ATUAÇÃO DE SEU SUBSTITUTO LEGAL – (III) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (IN RATIONE MATERIAE), VISTO O RÉU SER POLICIAL MILITAR E A CONDUTA TER SIDO ATRIBUÍDA EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE QUE NÃO ESTÁ INSERIDA NO ART. 9º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – (IV) ILEGALIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, BASEADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA – A DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA LEGITIMA TANTO O INÍCIO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUANTO AS DILIGÊNCIAS NELE REALIZADAS - (V) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - TENDO O RÉU RESPONDIDO AO PROCESSO PRESO, DEVE PREVALECER A REGRA, CALCADA NA RAZOABILIDADE, DE QUE APÓS O JUÍZO DE CERTEZA ESTAMPADO NA CONDENAÇÃO, NÃO PODE O CONDENADO AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE, A NÃO SER QUE HAJA MUDANÇA FÁTICA SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR A LIBERDADE PROVISÓRIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS CAPAZ DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO.



    Decido.



    Verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso de EDSON JORGE DO NASCIMENTO, bem como no de JOEL CARVALHO TEIXEIRA. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente